Tribunal: TJSP
Processo: 2268535-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.